Tribunal: TJES
Processo: 5003173-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003173-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃO

EMENTA:
PENAL -
PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO - JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE ENSEJOU A PRISÃO CAUTELAR: LITISPENDÊNCIA – JURIDICIDADE DA DECISÃO QUE NORTEOU A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGAL EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.

1.
Litispendência parcial no caso concreto, haja vista que esta Corte já se manifestou, no julgamento pretérito do HC n.

5010130-62.2023.8.08.0000, acerca da plausibilidade jurídica da decisão que ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente.

2.
Declarada a juridicidade e pertinência da fundamentação utilizada para fins de decretação da prisão, na gênese, não se revela ausente de fundamentação a posterior decisão que mantém a prisão à luz da ausência de alteração do quadro fático revelado nos autos originários, utilizando-se da
permitida
técnica de fundamentação per relationem
.

3.
No que se refere a alegação de excesso de prazo, inexistem provas nestes autos que possam oportunizar uma análise global de todos os atos praticados na instância antecedente, a fim de se concluir sobre a desídia do juízo, demora decorrente de pleitos formulados pelo Parquet ou de diligências implementadas pelo Poder Judiciário.

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes –
sendo certo que foram dois denunciados na ação penal originária
; o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre com total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso com a clareza que se requer.

Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

A inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar não implica em automática revogação da prisão preventiva, pois não se trata de prazo peremptório, fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento –
sendo certo que o juízo, alfim, efetivou a revisão da prisão no caso concreto.
O fato de o juízo postergar a análise da resposta apresentada pelo paciente – certamente buscando a celeridade para que o outro denunciado apresente a sua, para posteriores deliberações nos autos – não possui o condão de isoladamente configurar o excesso de prazo.

4.
Conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada.

5.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA PARTE, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – PRELIMINAR: DA LITISPENDÊNCIA PARCIAL:

Eminentes Pares, analisei detidamente os autos e constato a efetiva existência da litispendência parcial no concreto, haja vista que esta Corte já se manifestou, no julgamento pretérito do HC n.

5010130-62.2023.8.08.0000, acerca da plausibilidade jurídica da decisão que ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente.

Eis a ementa:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I, do CPP).

2. Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.

3. Presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, de modo que não entendo como presente a alegada ausência de fundamentação.

4.
A
gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

5. Ordem denegada.

Desta forma,
não conheço do presente
H
abeas Corpus com relação a
referida questão novamente suscitada e é
como me manifesto.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de mais um
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CHARLES PEREIRA DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 0000780-97.2023.8.08.0045, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, em razão da imputada prática do crime de homicídio qualificado, à luz do caso concreto e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Remanesce as insurgências do paciente, notadamente quanto a a possível ausência de fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar; possível excesso de prazo perfectibilizado, seja quanto ao ato de revisão da prisão preventiva, seja para fins de análise da resposta da acusação, já apresentada; e quando aos bons qualificativos pessoais do paciente, aptos a ensejar a sua soltura, segunda alega.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões do paciente, data vênia, e por mais de um motivo e fundamento.

Declarada a juridicidade e pertinência da fundamentação utilizada para fins de decretação da prisão, na gênese, não se revela ausente de fundamentação a posterior decisão que mantém a prisão à luz da ausência de alteração do quadro fático revelado nos autos originários, utilizando-se da

permitida
técnica de fundamentação per relationem
1
.

No que se refere a alegação de excesso de prazo, inexistem provas nestes autos que possam oportunizar uma análise global de todos os atos praticados na instância antecedente, a fim de se concluir sobre a desídia do juízo, demora decorrente de pleitos formulados pelo Parquet ou de diligências implementadas pelo Poder Judiciário.

De qualquer sorte, afirmo que:

A.
O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes –
sendo certo que foram dois denunciados na ação penal originária
; o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre com total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso com a clareza que se requer;

B.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo;

C.
A inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar não implica em automática revogação da prisão preventiva, pois não se trata de prazo peremptório, fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento –
sendo certo que o juízo, alfim, efetivou a revisão da prisão no caso concreto
;

D.
O fato de o juízo postergar a análise da resposta apresentada pelo paciente – certamente buscando a celeridade para que o outro denunciado apresente a sua, para posteriores deliberações nos autos – não possui o condão de isoladamente configurar o excesso de prazo.

Consigno que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência1”.

E ainda: Conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.